Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-21.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Segundos Embargos de declaração.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. - Eventual oposição de novos embargos sobre o mesmo tema poderá dar causa à aplicação de multa, caso também sejam rejeitados.

Embargos de declaração rejeitados.